Tribunal: TJSP
Processo: 1009274-22.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Erro material e omissão – Condenação da companhia elétrica a ressarcir à seguradora o montante referente ao dano elétrico suportado pelo segurado – Correção por embargos de declaração da fixação de honorários e dos juros e correção monetária – Possibilidade – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

– Admitem-se embargos de declaração, com fulcro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Erro material e omissão – Condenação da companhia elétrica a ressarcir à seguradora o montante referente ao dano elétrico suportado pelo segurado – Correção por embargos de declaração da fixação de honorários e dos juros e correção monetária – Possibilidade – Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

– Admitem-se embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando servem para sanar erro material e omissão no v. acórdão, consistentes, no caso, na fixação de honorários e dos juros e correção monetária na ação na qual foi condenada a da companhia elétrica a ressarcir à seguradora o montante referente ao dano elétrico suportado pelo segurado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.